Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-80.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009002-80.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLI DE PAULA - CPF: 650.207.821-49 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
EXISTÊNCIA
DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 145835366), que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente a pretensão inicial
, e consequentemente extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial, no sentido de que faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em razão do cargo que ocupa de
zeladora
, afirmando que a
atividade que exerce pode acarretar danos substanciais à sua saúde, vez que possui contato direto e frequente com resíduos e lixo público.

Além disso, alega o cerceamento de defesa, sem fundamentar o motivo, e argumenta acerca da base de cálculo de adicional por antiguidade e merecimento, que é matéria estranha aos autos.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública do Município de Sinop/MT desde
01/02/2000
, investida no cargo de
zeladora,
conforme “termo de posse” e “termo de entrada em exercício” juntados no id. 145835333.

Aduz que sempre foi submetida a condições de trabalho insalubres, pois está em contato constante com agentes nocivos à sua saúde,
como resíduos e lixo público.

O demandado, em sede de contestação (id. nº 128953332), argui a preliminar de prescrição quinquenal, e assevera que o cargo ocupado pela autora não sofre com qualquer agente insalubre ou nocivo à saúde, conforme consta no laudo técnico pericial (LTCAT – id. nº 145835364).

O MM. Juiz de Direito
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente a pretensão inicial,
ponderando que,
“(...)
A parte Requerente encontra-se lotada na EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida (id. 90817542, p. 63) e o LTCAT dos servidores vinculados a Secretaria de Educação (id. 90817548), concluiu que os servidores, tal como a parte Autora, lotados na função de Zelador, Auxiliar de manutenção infraestrutura não desempenham função insalubridade não possuindo direito ao adicional pleiteado. (...)
”.

Pois bem, da análise dos autos observa-se que o “
LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (DECRETO 3048/1999) / LAUDO DE INSALUBRIDADE E LAUDO DE PERICULOSIDADE (PORTARIA MTE N°3.214/78 NR 15 E NR 16)”
, apresentado pelo reclamado no id. 145835364, foi
conclusivo pela não caracterização da alegada insalubridade
na função exercida pela parte autora, qual seja, a de zeladora/a
uxiliar de manutenção de infraestrutura.

Ademais, os artigos 95 e 97 da Lei Municipal nº. 254,
de 29 de março de 1993, que institui o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Sinop-MT, são enfáticos ao dispor que o pagamento do adicional de insalubridade está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local de trabalho seja efetivamente insalubre, conforme vejamos:

“Art. 95 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais. (Redação dada pela Lei nº 1670/2012)

(...)

Art. 97 Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

Parágrafo único. A caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas, obrigatoriamente, por médico habilitado em Medicina do Trabalho, através de Perícia Técnica em consonância com Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT e outros laudos pertinentes.
(Redação dada pela Lei nº 1670/2012)”.
(grifei).

Logo, existindo nos autos o LTCAT, concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubre, não há se falar em pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que não se enquadra nas disposições e nos percentuais da Lei Municipal 254/1993.
Neste sentido:

“
APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR.
PERÍCIA QUE CONCLUI PELA NÃO EXISTÊNCIA DE AMBIENTE INSALUBRE
. É preciso analisar o ambiente em que o requerente trabalha, não bastando analisar casos análogos. Perícia que concluiu pela inexistência de ambiente insalubre. Sentença confirmada. Recurso não provido”.
(TJ/SP: Apelação nº. 1001177-66.2015.8.26.0483, Relator Souza Nery, julgado e publicado em 05/07/2018, 12ª Câmara de Direito Público). (grifei
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA PERICIAL – NÃO PRODUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que o trabalhador faça jus ao adicional de insalubridade, além da necessidade de previsão legal, afigura-se indispensável a realização de perícia no ambiente de trabalho para atestar se, de fato, o servidor estava exposto a agentes nocivos à saúde, fato este que não pode ser presumido
.” (
N.U 0001357-80.2006.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (grifei).

Destaca-se ainda, que a nova redação dada ao inciso I, do § 3º do artigo 68 do Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, que alterou o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, diz que:

“A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto

com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho
”.
(grifei).

Portanto, havendo nos autos o laudo técnico pericial emitido pela
Engenheira de Segurança do Trabalho
Sra.
Sueide Ramos Evangelista
(id. 145835364 - Pág. 7), o qual concluiu que a recorrente
“
De acordo com a NR 15 (atividades e operações insalubres) e seus anexos, as atividades desenvolvidas neste grupo homogêneo de exposição não são consideradas insalubres. (...) As atividades desenvolvidas neste grupo homogêneo de exposição não são consideradas insalubres conforme Lei Municipal
”
(id.

145835364 – Págs. 73/74)
,
não há se falar em direito pela reclamante ao adicional de insalubridade, motivo pelo qual a r. sentença não comporta reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022